Tribunal: TJES
Processo: 0000304-82.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000304-82.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUAN GONCALVES CORDEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO.

HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA
CONFIGURADAS
.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA.
VETOR C
ULPABILIDADE
NEGATIVO.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO.
PRIMARIEDADE COMPROVADA DE UM RÉU.
AFASTAMENTO DA
REINCIDÊNCIA
.
M
INORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DES
CABIMENTO
.
DEDICAÇÃO CRIMINOSA
.

IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. DETRAÇÃO PENAL
E CUSTAS PROCESSUAIS.
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DE KAUAN
PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO DO CORRÉU LEANDRO IMPROVIDO.

1. Restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), sendo indiscutível a materialidade do delito, diante do auto de apreensão e laudo químico, bem como sua autoria, em razão dos depoimentos das testemunhas policiais, confirmando que os réus guardavam e tinham em depósito 39 (trinta e nove) buchas de maconha e 01 (um) papelote de cocaína.

2. Deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06), pois os policiais militares confirmaram que os réus são conhecidos na região pelo envolvimento com a traficância, além de ter sido apreendida, dentro da residência onde foram presos, uma balança de precisão e apetrechos para o embalo de entorpecentes, a indicar uma união estável, marcada pela intenção de associação perene. Precedente.

3. Correta a exasperação da pena-base, vez que negativo o vetor “culpabilidade” em relação ao réu KAUAN, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

4. Não incide a atenuante da confissão, pois o acusado KAUAN, em seu interrogatório judicial, negou que praticou as condutas a ele imputadas.

5. Deve ser reconhecida a primariedade do réu KAUAN, já que a certidão onde aponta a reincidência, faz menção ao processo onde ele era vítima e não réu.

6. Incabível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que foi mantida a condenação do réu KAUAN pela prática do crime associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa. Precedente.

7. Inviável a

redução da pena de multa fixada em desfavor do corréu LEANDRO, pois a quantidade é razoável e proporcional à pena corpórea estabelecida.

8. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal e aferir a miserabilidade do acusado LEANDRO, para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais.

9. Recurso do réu KAUAN provido parcialmente, para afastar a reincidência e reduzir a sua pena, fixando-a definitivamente em 08 (anos) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, na fração mínima, mantido o regime fechado para o início de cumprimento de pena.

10. Recurso do corréu LEANDRO desprovido.

11. Fixação de honorários em favor dos advogados nomeados como dativos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, tendo em vista a realidade econômica do país, a dificuldade jurídica do processo e o trabalho desenvolvido pelo profissional, em segunda instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de KAUAN GONÇALVES CORDEIRO e negar provimento ao recurso de LEANDRO MONTEIRO BRAGANÇA, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000304-82.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUAN GONCALVES CORDEIRO, LEANDRO MONTEIRO BRAGANÇA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: AMANDA GOMES DIAS - ES33533

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
KAUAN GONÇALVES CORDEIRO
e
LEANDRO MONTEIRO BRAGANÇA
, face as irresignações com a r. sentença (fls. 150/156) proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, na fração mínima, e o segundo às penas de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, no patamar mínimo.

A defesa do réu
KAUAN GONÇALVES CORDEIRO
(fls. 174/180) requer a sua absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da primariedade e da atenuante da confissão, além da aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.434/06). Por fim, pugna pela fixação dos honorários, em favor do advogado dativo.

Por sua vez, a defesa do acusado
LEANDRO MONTEIRO BRAGANÇA
(fls. 184/190-verso), formula pleito absolutório por ausência de provas, requerendo ainda, de forma subsidiária, a redução da pena de multa, a aplicação da detração penal, com alteração do regime para o semiaberto, e a suspensão das custas processuais, uma vez que é hipossuficiente.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de julho de 2021, policiais militares receberam uma informação de que três pessoas realizavam tráfico de entorpecentes no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivacqua-ES.

Discorre ainda a peça acusatória que, ao chegarem ao local, os policiais observaram que os indivíduos ingressaram no imóvel onde reside o acusado
LEANDRO
, sendo certo que os agentes foram autorizados a entrar na residência, onde apreenderam 03 (três) sacolas com substância similar a maconha, contendo 39 (trinta e nove) buchas, 01 (um) papelote pequeno de substância similar a cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) papel ‘film’, utilizado para embalar os entorpecentes, momento em que efetuaram a prisão dos réus em flagrante delito.

Em relação aos pedidos absolutórios, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06), está comprovada pelo termo de apreensão (fls. 17), laudo preliminar de constatação (fls. 19) e laudo de química forense (fls. 99).

De igual modo, a autoria também restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares (mídia fls. 128), onde confirmaram que os réus guardavam e tinham em depósito 39 (trinta e nove) buchas de maconha e 01 (um) papelote de cocaína.

De igual modo, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06), uma vez que os policiais militares também confirmaram que os réus são conhecidos na região pelo envolvimento com a traficância, além de ter sido apreendida, dentro da residência onde foram presos, uma balança de precisão e apetrechos para o embalo de entorpecentes, a indicar a existência de uma união estável, marcada pela intenção de associação perene.

Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

(...) 1.
A condenação do paciente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, haja vista a presença de provas robustas, tais como: as versões harmônicas das testemunhas e do policial responsável pelo flagrante; o contrato de locação de um imóvel pelo paciente, que o utilizava, junto com o corréu, para a guarda de entorpecentes; e a apreensão, em referido imóvel, de grande quantidade de entorpecentes (60,2g de maconha e 489,41g de crack), balança de precisão, uma prensa e utensílios utilizados para a separação das drogas em porções individuais
.(...)”

(AgRg no HC n. 782.055/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 20/4/2023.)

Indo adiante, quanto ao pedido da defesa de
KAUAN
de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que o Magistrado exasperou corretamente a pena-base para o delito de tráfico em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, já que reconheceu como negativo o vetor ‘culpabilidade’, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Em relação ao crime associativo, verifico que a insurgência também não prospera, já que o Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa de
KAUAN
requer a aplicação da atenuante da confissão e o reconhecimento da primariedade, com o afastamento da reincidência (art. 61, inciso I, do CP).

Quanto a confissão, o pleito não merece acolhimento, já que o acusado, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 128), negou que praticou a conduta a ele imputada.

Contudo, o pedido defensivo referente ao reconhecimento da primariedade deve ser provido, uma vez que a certidão de fls. 44, onde aponta a reincidência, faz menção ao processo nº 0000391-14.2016.8.08.0060, em que o apelante era vítima e não réu, motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida, no mesmo patamar da primeira fase.

Presente ainda a atenuante da menoridade relativa, pois o réu KAUAN era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, razão pela qual mantenho a redução de 10 (dez) meses procedida pelo Magistrado, portanto, a pena intermediária para o crime de tráfico de drogas deve ser reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que se refere ao delito associativo, inviável a aplicação da atenuante da menoridade relativa, pois fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Em relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/061), incabível a sua aplicação já que foi mantida a condenação do réu pela prática do crime associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
A configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 787.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Assim, inexistindo outras causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena do acusado
KAUAN,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do CP), em 08 (anos) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, na fração mínima, mantido o regime fechado para o início de cumprimento de pena.

Quanto ao pedido do réu
LEANDRO
, de redução da pena de multa fixada, na sua totalidade, em 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, entendo que a quantidade é razoável e proporcional à pena corpórea estabelecida em 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, não devendo ser diminuída.

Em relação aos pedidos de detração penal e suspensão das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu
LEANDRO
, tenho que tais matérias são afetas ao Juízo da Execução Penal, consoante entendimento do STJ, nos seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgRg no AREsp n. 2.048.056/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
KAUAN GONÇALVES CORDEIRO
, tão somente para afastar a reincidência e reduzir a sua pena, fixando-a definitivamente em 08 (anos) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, na fração mínima, mantido o regime fechado para o início de cumprimento de pena.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do acusado
L
EANDRO MONTEIRO BRAGANÇA.

Fixo honorários em favor dos advogados nomeados como dativos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, montante condizente com a realidade econômica do país, com a dificuldade jurídica do processo e o trabalho desenvolvido pelo profissional em segunda instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso interposto.

É como voto.